Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRADIÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR À DATA DO SINISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANTIGO PROPRIETÁRIO.
I – A tradição do veículo automotor pelo réu a terceiro, conforme contrato de compra e venda e declaração particular do comprador, elide a responsabilidade do vendedor por fatos posteriores decorrentes da utilização do bem, independentemente da transferência do registro no órgão de trânsito para o novo proprietário, Súmula 132 do eg. STJ.
II – Apelação desprovida.